Tribunal: TJDFT
Processo: 0718092-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718092-81.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE VITOR ALMEIDA DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSE VITOR ALMEIDA DE CARVALHO (ID 26242250) contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de indenização por danos materiais ajuizada pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL SA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 26242253): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A parte autora não faz jus à obtenção da gratuidade de justiça. Com efeito, a cópia do vetusto contracheque juntado no ID: 8773248 informa que, em maio de 2020, a parte autora auferia remuneração bruta no valor de R$ 10.853,32 e, ainda, remuneração líquida no valor de R$ 6.807,57. Além disso, a parte autora não comprovou possuir dependentes. Verifico, assim, que o rendimento auferido pela parte autora é muito superior à média salarial nacional. Desse modo, os ganhos da parte autora revelam-se bastantes ao custeio tanto das despesas indicadas no documento do ID: 91635970 quanto às despesas do processo e honorários advocatícios sucumbenciais (art. 98, cabeça, do CPC/2015), ressaltando que estes últimos não são adiantados pela parte solicitante. Mais ainda, em pesquisa realizada via sistema RENAJUD, este Juízo verificou que a parte autora figura, junto ao DETRAN-DF, como proprietário de dois veículos automotores, sem nenhum gravame, a saber: (...). Por outro lado, verifico que a parte autora não comprovou a existência de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. (...). Por esses fundamentos, mediante análise realizada objetivamente, em reverência à cognição sumária e superficial, indefiro a gratuidade de justiça à parte autora. Intime-se para recolhimento das custas processuais dentro do prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição. GUARÁ, DF, 14 de maio de 2021 13:00:27. PAULO CERQUEIRA CAMPOS. Juiz de Direito. Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça por não ter condições de arcar com as custas processuais sem causar prejuízo ao seu próprio sustento e de sua família, porquanto há despesas diversas com as quais precisa arcar. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Da análise dos autos eletrônicos, verifica-se que o recorrente apresentou contracheque (ID 87773248) onde consta informação de que aufere renda bruta de R$ 10.853,32 (dez mil, oitocentos e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos). Registre-se que inexiste erronia em considerar o salário bruto para fins de exame acerca da insuficiência econômica. Saliente-se que a planilha de despesas apresentada (ID 26242257) demonstra gastos habituais e corriqueiros, como pagamento de IPVA, celular, energia elétrica, prestação de empréstimo, cartão de crédito, entre outros, os quais não têm o condão de demonstrar a necessidade do benefício. Vinha defendendo em outros julgados, sobretudo aqueles anteriores ao atual Código de Processo Civil, que bastava a afirmação da parte no sentido da impossibilidade de suportar as despesas do processo para viabilizar o acolhimento do pedido. Todavia, melhor refletindo sobre o tema, alterei meu entendimento no sentido de que deverá ser analisada, notadamente, a renda da pessoa física, a fim de averiguar a alegada hipossuficiência financeira. Outrossim, constata-se que, embora haja alguns descontos no contracheque do agravante, remanesce quantia superior à renda média dos brasileiros. Ademais, inexiste na legislação de regência hipótese de outorga da gratuidade em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte. Destaca-se, também, que as custas processuais praticadas por este Tribunal de Justiça são as mais módicas do País, girando em torno de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) para o recurso interposto. Portanto, diante da ausência de elementos aptos a ensejar a concessão da aludida vantagem, o indeferimento do pleito é medida impositiva. Sobre o tema, confira-se julgado desta Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DESFAVORÁVEL. PARÂMETRO. TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. 5 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 3. Não comprovada a situação de miserabilidade alegada pelo agravante, além de restar demonstrado que ostenta padrão de vida social incompatível com o benefício da gratuidade judiciária, deve este ser indeferido. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201837, 07079031520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar e fixo prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento das custas do preparo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília, 8 de junho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador